Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702588-67.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA FALLUH APELADO: GEICIVAN RODRIGUES DE SOUZA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Andrea Falluh contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de embargos de terceiro, extinguiu o processo, com base na carência do direito de ação, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Em suas razões, a apelante alega ter legitimidade para atuar no processo, baseada na existência de uma cadeia de negócios jurídicos que culminaram na sua propriedade e posse do veículo objeto da ação de busca e apreensão. Argumenta que a venda do ágio do veículo, embora não altere a relação com o credor, é válido e eficaz entre as partes que o contrataram. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata reintegração da sua posse sobre o veículo, bem como seja determinado o bloqueio ou constrição do veículo, impedindo a sua alienação até o julgamento do recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do apelo, para que a sentença seja cassada, reconhecendo a sua legitimidade ativa. Ainda, requer que seja determinado ao apelado Santander Brasil Administradora de Consorcio Ltda. que junte aos autos os pagamentos realizados pela apelante. É o relato do necessário. Segue a decisão. Inicialmente, registre-se que os documentos de ID’s nos 58717649, 58717657, 58719059, 58719060, 58719061, 58719062, 58719064 e 59236376, colacionados pela apelante, não podem ser conhecidos nesta instância recursal. Isso porque, a teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. No caso, não se verifica quaisquer das situações referidas, que admitiriam a admissibilidade excepcional da juntada extemporânea de documentos. Em sequência, cumpre esclarecer que este Relator é competente para análise dos pedidos de tutela provisória, nos termos do art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC. Como se sabe, o código instrumentário em vigor instituiu, em seu art. 311, um título próprio para a tutela de evidência – como espécie de tutela provisória diversa da tutela de urgência –, a qual independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para as hipóteses descritas nos incisos I a IV, do referido dispositivo legal. Entretanto, embora o apelante tenha feito breve menção à tutela de evidência, observa-se que não demonstrou de forma concreta e objetiva o enquadramento do presente caso nas hipóteses do art. 311, do CPC. Na verdade, a argumentação utilizada para embasar o requerimento liminar se ampara no preenchimento dos requisitos para antecipação da tutela recursal (art. 300, do CPC), o que, portanto, deve ser o objeto da análise nesta fase do recurso. A concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300, do CPC, exige, além da probabilidade do direito, a demonstração da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que foi determinada a restituição do veículo, cuja propriedade é discutida nos autos, ao embargado Geicivan Rodrigues de Souza, podendo ser livremente alienado a terceiros, o que causaria prejuízos à apelante, que se diz legítima proprietária do bem. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito. Quanto a este requisito, apesar do esforço argumentativo da apelante, não se vislumbra a concreta relevância da argumentação recursal. Os argumentos apresentados pela recorrente, em primeira análise, não parecem infirmar os fundamentos apresentados pelo ilustre magistrado singular para concluir pela carência do direito de ação. Consoante o art. 674, do CPC, os embargos de terceiro caracterizam ação de conhecimento que têm por escopo o desfazimento ou inibição da constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Na alienação fiduciária, o credor fiduciário é detentor da propriedade resolúvel do bem móvel alienado fiduciariamente, assumindo a posição de possuidor indireto, na forma prevista no art. 66, da Lei no 4.728/65, com a redação dada pelo art. 1, do Decreto Lei no 911/69. De acordo com o art. 1o, § 8o, do Decreto Lei no 911/169, é vedado ao devedor alienar o bem dado em garantia sem o consentimento do credor fiduciário. Portanto, a cessão de direitos relativos ao veículo alienado fiduciariamente é ineficaz em relação ao credor fiduciário, quando não houver sua anuência expressa. Configurada a mora do devedor, o credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3, do Decreto Lei no 911/69. No caso concreto, a embargante, ora apelante, sustenta que é legítima proprietária do veículo “Marca VOLKSWAGEN, modelo GOLF, chassi no WVWHE6AU6FW101476, ano de fabricação 2014 e modelo 2015, placa PAB6C36, renavam 01032210297”, devido à quitação do mesmo e pela existência de uma cadeia de procurações que, ao fim, confeririam a ela o direito sobre o bem. Compulsando os autos, constata-se que a primeira procuração foi emitida por Geicivan Rodrigues de Souza, proprietário original, outorgando os poderes sobre o bem para André Luiz Simões Dias, que emitiu a segunda transferido os poderes para a apelante. Ressalta-se que consta na procuração outorgada por Geicivan a André (ID no 58359471, pág. 1) a informação de que este pagou o ágio do financiamento e assumiu o pagamento das parcelas restantes junto ao credor fiduciário. Na procuração de ID no 58359471, pág. 2, verifica-se que o negócio jurídico firmado entre a apelante e André ocorreu em 13/07/22. Muito embora a apelante defenda que a procuração (ID no 58359471, pág. 2) comprova a transferência da propriedade do veículo, tal documento não prova os termos do negócio pactuado, não menciona o eventual valor recebido, não comprova a quitação, nem faz qualquer referência ao pagamento do débito referente à alienação fiduciária. Convém registrar que na ID no 160531205, do processo de no 0710301-30.2023.8.07.0020, consta a devida inserção do gravame de alienação fiduciária em garantia sobre o veículo, registrada em 24/03/21, restando cumprido, portanto, o art. 1o, § 10o, do Decreto Lei no 911/69. Desse modo, tudo está a indicar que a apelante tinha plena ciência da restrição de alienação sobre o veículo, afastando qualquer presunção de boa-fé. Por outro lado, na ação de busca e apreensão o embargado Santander Brasil Administradora de Consorcio Ltda. comprovou o contrato de financiamento, a alienação fiduciária, o registro do gravame no órgão de trânsito, a inadimplência e a constituição em mora do devedor (notificação extrajudicial), de modo que a busca e apreensão do veículo constitui exercício regular de um direito. In casu, numa análise prefacial, os desdobramentos da ação de busca e apreensão, após a quitação da integralidade do débito pelo devedor fiduciário, encontram respaldo legal e não ensejam provimento jurisdicional de urgência, com amparo no art. 300, do CPC. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, inviabilizando-se a pretendida antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, devidamente certificado, tornem conclusos para julgamento do mérito. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator